Tribunal: TJPA
Processo: 0132465-37.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0132465-37.2015.8.14.0048

APELANTE: ELIAS GLEISON ARAUJO DO NASCIMENTO, DOUGLAS CUNHA DOS SANTOS, VANDA DO SOCORRO CARDOSO CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA DOIS DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por três réus contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que condenou Elias Gleison Araújo do Nascimento à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e a 2 (dois) meses de detenção pelo crime do art. 307 do CP; Douglas Cunha dos Santos à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e Vanda do Socorro Cardoso Cordeiro à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo mesmo crime. A defesa arguiu preliminar de nulidade por ilicitude da prova, no mérito requereu a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da pena de multa. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público e teve parecer da d. Procuradoria de Justiça pela manutenção da r. sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve ilicitude na busca domiciliar sem mandado judicial, se há provas suficientes para a condenação dos recorrentes e se é possível a exclusão da pena de multa. Também se analisa, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a busca domiciliar ocorreu em situação de flagrante delito, hipótese que afasta a necessidade de mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da CF/1988. Restou configurada situação de flagrância pela apreensão de 674 (seiscentos e setenta e quatro) gramas de maconha no local, o que justifica a diligência.

4.

De ofício, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de tráfico de drogas imputado a Douglas Cunha dos Santos, tendo em vista a redução do prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do CP, diante da sua menoridade à época do fato. Igualmente, foi reconhecida a prescrição em relação ao crime de uso de documento falso imputado a Elias Gleison Araújo do Nascimento, nos termos do art. 109, VI, do CP.

5.

Quanto ao mérito, a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelas provas testemunhais e confissão parcial de um dos réus na fase inquisitiva. As testemunhas, policiais militares, relataram a situação de flagrante, com apreensão da droga no quintal da residência onde os réus estavam. Assim, não merece acolhida a tese absolutória.

6.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, este não pode ser acolhido, pois a pena de multa é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A aplicação da multa no mínimo legal impede sua exclusão, conversão ou isenção, sendo matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução, se for o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido. De ofício, extinta a punibilidade de Douglas Cunha dos Santos quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e de Elias Gleison Araújo do Nascimento quanto ao crime do art. 307 do CP, pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:
“1. A busca domiciliar realizada em situação de flagrante delito é válida, mesmo sem mandado judicial. 2. A pena de multa, prevista cumulativamente com a privativa de liberdade, não pode ser excluída nem isentada. 3. Reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo-se a punibilidade quanto a dois dos crimes imputados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 109, III e VI, 110 e 115; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.924.181/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2021; STJ, Súmula 74.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, extinguindo de ofício a punibilidade de dois dos réus, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Elias Gleison Araújo do Nascimento, Douglas Cunha dos Santos e Vanda do Socorro Cardoso Cordeiro, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que os condenou as penas e tipificações a seguir indicadas:

- Elias Gleison Araújo do Nascimento, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e a pena de 02 (dois) meses de detenção pelo crime constante no art. 307, do Código Penal Brasileiro;

- Douglas Cunha dos Santos, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;

- Vanda do Socorro Cardoso Cordeiro, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, presente à ID 18468247, de forma sintética, que no dia 09 de outubro de 2015, por volta das 11:00h, uma guarnição da polícia militar, recebeu informações, via NIOP, que em uma casa, localizada na Rua Manoel Dias Anselmo, nesta cidade, estaria havendo comercialização de drogas. Narra a inicial, que os policiais se deslocaram ao local indicado e lá, após adentarem na residência, lograram êxito em encontrar 72 (setenta e duas) porções de maconha que estavam enterrados no quintal. Informa a exordial que os acusados foram encontrados no interior da residência como também no quintal.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas, ID 18468258, fls. 30 e ss., pretende a defesa, em preliminar levantada, a nulidade do processo, por entender que as provas foram produzidas de forma ilícita, não havendo mandado judicial para a busca domiciliar efetuada.

No mérito, requer a absolvição dos recorrentes, por entender inexistente provas nos autos sobre a autoria delitiva que lhes foi atribuída.

Por último, requer a dispensa da pena de pagamento de dias multa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o d. Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR
:

Os apelantes, em preliminar, requerem a nulidade do processo, por entender que as provas foram produzidas de forma ilícita, não havendo mandado judicial para a busca domiciliar efetuada.

Analisando esta preliminar arguida, entendo que razão não assiste a defesa dos recorrentes.

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, trazido na Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, no entanto, esse direito não é absoluto, afastando-se no caso de: a) consentimento do morador; b) o flagrante delito ou desastre; c) necessidade de prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.

Assim, vejo que além de ter sido configurando a situação de flagrante em relação a delito de uso de documento falso, esta também se apresentou quanto ao delito de tráfico de drogas, que se configurou na quantidade significativa de material entorpecente apreendido com os réus (
674 gramas de maconha
), conforme laudo de abuso definitivo constante à ID 18468251, fl. 03, o que mostra-se uma ameaça à saúde pública, sendo dever do Estado garantir a redução de riscos à saúde da sociedade em virtude da elevada quantidade de droga encontrada com os réus.

Desta forma, rejeito a preliminar sustentada.

DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

Antes de adentrarmos ao mérito recursal e compulsando os autos em estudo, constato que o direito de punir do Estado, em relação a dois apelantes, prescreveu no que se refere ao delito de tráfico de drogas e uso de documento falso, senão vejamos.

O crime de tráfico de drogas a que foi condenado o recorrente Douglas
Cunha dos Santos
, descrito no
artigo
33, da Lei 11.343/2006
, gerou a pena concreta e individualizada de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

O denunciado Douglas Cunha possuía 19 anos de idade à época do delito, conforme cópia de sua certidão de nascimento constante à ID 18468248, fl. 35, que comprova que nasceu na data de 28/12/1995, devendo ser aplicado a este réu o
disposto no art. 115 do Código Penal, pelo qual o prazo prescricional é reduzido pela metade.

O delito de uso de documento falso, descrito no art. 307, do Código Penal Brasileiro, a que foi condenado o apelante Elias Gleison Araújo do Nascimento,
gerou a pena concreta e individualizada de
02 (dois) meses de detenção.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, III, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 12 (doze) anos, se o máximo da pena arbitrada é superior a 04 (quatro) e não exceda a 08 (oito) anos, o que é o caso do denunciado Douglas
Cunha dos Santos em relação ao delito de tráfico de drogas, já que neste caso o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, será reduzido para 06 anos, conforme o disposto no art. 115, do mesmo dispositivo legal, já que este réu era menor de 21 anos à época do crime
.

Cabe ressaltar ainda que, para que seja declarada a prescrição com base no art. 115 do CPB, necessário se faz a apresentação nos autos de documento idôneo que comprove a real idade do recorrente quando da data do fato criminoso, conforme Súmula 74 do STJ, o que se verificou somente em relação ao recorrente Douglas Cunha.

“
SÚMULA 74 do STJ
: para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu, requer prova por documento hábil
.
”

Já o inciso VI, do mesmo art. 109, do CPB, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos, se o máximo da pena arbitrada é inferior a 01 (um) anos, o que é o caso do réu
Elias Gleison Araújo do Nascimento, em elação ao crime de uso de documento falso
.

O crime praticado pelos apelantes ocorreu em
09/10/2015
e, na data de
15/01/2016, ocorreu o recebimento da denúncia ministerial, conforme ID 18468251, fl. 05
.

A sentença condenatória foi proferida em

13/06/2017, ID 18468257
.

Desta forma, buscando-se a data da prolação da decisão condenatória, (
13/06/2017, ID 18468257
) e a presente data, percebe-se que transcorreu, in albis, o prazo de 06 anos em relação ao delito praticado por Douglas Cunha dos Santos e 03 anos em relação ao crime praticado por
Elias Gleison Araújo do Nascimento,
configurando-se
a prescrição no caso em exame, em sua modalidade intercorrente, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação ao crime de tráfico de drogas praticado por Douglas
Cunha dos Santos e ao delito de uso de documento falto praticado por
Elias Gleison Araújo do Nascimento
.

Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e deixo de analisar a tese defensiva, em relação a esses dois acusados e os delitos acima descritos, por entender prejudicadas.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade dos réus
Douglas
Cunha dos Santos, em relação ao crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006
(art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal),
e
Elias Gleison Araújo do Nascimento, em relação ao crime do art. 307, do Código Penal Brasileiro
(art. 110 c/c art. 109, V, do CPB)
,
em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade intercorrente.

Passo à análise das teses apresentadas no mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a absolvição dos recorrentes, por entender inexistente provas nos autos sobre a autoria delitiva que lhes foi atribuída, com aplicação do princípio da presunção de inocência.

De plano percebo que tal tese não possui nenhum esteio forte o suficiente para se sustentar, já que as provas constantes ao processo caminham para lado diverso ao que aduz a defesa.

Explico.

As testemunhas, Valdir Maia Teixeira e Fabelino Carvalho Brandão, policiais militares, confirmaram os termos da denúncia, esclarecendo que foram acionados pelo Núcleo de Operações Especiais, que fica na Delegacia de Polícia haveria venda e consumo de drogas em um quintal de uma residência; que foram averiguar e constataram que no quintal da casa dos acusados havia pessoas consumindo droga; que foi solicitado apoio; que no quintal estavam o acusado Douglas e o réu Elias; que os policias encontraram a droga próxima de um coqueiro e dentro de uma parede que dava acesso para o quintal; que foi o policial militar Valdir que encontrou a droga.

Os acusados, em seus depoimentos em juízo, negaram o delito em questão.

No entanto, o denunciado Elias Gleison Araújo do Nascimento, quando de seu interrogatório ainda na fase inquisitiva, ID 18468248, fl. 11, este disse que: “
(...); QUE, confirma que chegou na cidade vindo de Mosqueiro e que veio com Carlos e Vanda e que traziam droga no ônibus; QUE Vanda trouxe a droga na sacola para não levantar suspeitas; QUE, entregariam a droga para Douglas, vulgo "Ã" e o dinheiro proveniente da entre seria recebido na semana seguinte; QUE, no momento em que estavam acertando os detalhes chegaram policiais militares e c depoente foi detido; QUE os policiais encontraram drogas na casa; QUE, foi levado para a delegacia juntamente com Douglas, Carlos e Vanda e a droga; QUE, na delegacia disse aos policiais onde estava mais droga escondida na casa; QUE, ao chegar na delegacia deu o nome de LAYLSON RODRIGO ARAUJO DO NASCIMENTO, pois diz "JÁ TER PUXADO CANA" no PEN 1; QUE, já foi preso com, base no artigo 33 e 35; QUE, diz que não tem medo de ficar preso pois um sai e que isso constitui apenas mais um tempo na cadeia; QUE, diz que os donos da droga não foram presos e que são os donos da casa; QUE, a droga foi encontrada enterrada próximo a parede da casa e que no momento em que foi detido estava fumando maconha no quintal; QUE, diz que ac chegar na cadeia tem condições de "ajeitar celular", que vai vender "tudo" quando estiver preso, para arrumar dinheiro; QUE, deu nome errado por achar que ia acontecer o mesmo que houve em Quatipuru quando foi preso e "apenas assinou um papel e foi liberado"; (...)
”

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportar, trazer consigo ou guardar, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Assim, pelo que se mostrou nos depoimentos acima transcritos e demais provas colacionadas aos autos, a pretensão absolutória em relação aos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso não prospera, pois provado de forma clara nos autos a autoria delitiva em relação a esse delito.

Além do que, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

2 - DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA PENA DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA.

Requer os apelantes a dispensa de pagamento de dias multa que lhes foi imposta.

Pois bem, a requerida dispensa da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos não se mostra possível
por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado no mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016) Grifei

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, nego
provimento
ao recurso interposto.

De ofício
, julgo extinta a punibilidade dos réus Douglas
Cunha dos Santos, em relação ao crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006
(art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal),
e Elias Gleison Araújo do Nascimento, em relação ao crime do art. 307, do Código Penal Brasileiro
(art. 110 c/c art. 109, V, do CPB)
,
em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade intercorrente.

É o voto.

Belém, 26/06/2025